Tribunal: STF
Processo: ARE 685452
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL DO APELO EXTREMO – OBRIGAÇÃO LEGAL DE COMPROVAR, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RESPECTIVO PREPARO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Assiste, à Presidência do Tribunal de origem, competência para reconhecer a ocorrência de deserção recursal, mesmo que se cuide de recurso extraordinário, sem que esse ato configure usurpação das atribuições jurisdicionais conferidas a esta Corte Suprema. Precedentes.



    - Incumbe, ao recorrente, comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do respectivo preparo. Precedentes.